Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. . INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE "POST MORTEM" C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. RESERVA DE QUINHÃO. PARTILHA BENS.
1. A ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança constitui cumulação sucessiva de pedidos, na qual há uma relação de prejudicialidade entre eles, de modo que, sendo o pedido anterior rejeitado, o pedido posterior perderá o seu objeto.
2. Aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 28 da Lei no 11.697/2.008, para prevenir que eventual êxito na ação de investigação de paternidade repercuta na viabilidade da pretensão, deduzida na ação de petição de herança.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante-3 a Vara de Família,Órfãos e Sucessões de Taguatinga.